Tribunal: TJDFT
Processo: 0746039-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746039-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO BERNARDES SANTOS, CLEUZA COIMBRA DE CASTRO AGRAVADO: ELIOMAR ALVES DE CARVALHO, CLYSTENIS VIEIRA DE FRANCA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Bernardes Santos e Cleuza Coimbra de Castro contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0014161-66.2016.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a alegação de erro processual apresentada por eles (id 214224092 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica o não cabimento do agravo de instrumento em razão do princípio da singularidade, em especial no que concerne à adequação recursal. Sebastião Bernardes Santos e Cleuza Coimbra de Castro alegam, em síntese, que a decisão agravada está omissa e contraditória. Pedem o provimento do recurso para sanar os vícios apontados e determinar o prosseguimento do feito originário. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam se pronunciar, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Intimem-se Sebastião Bernardes Santos e Cleuza Coimbra de Castro para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão do não cabimento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento ante o não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator